Tribunal: TJDFT
Processo: 0016643-18.2010.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. Em face da certidão constante de ID 26171167, manifeste-se a impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da quitação do débito. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos eletrônicos, com as providências e cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se.